Tribunal: TJMT
Processo: 1021149-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021149-57.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): M. D. C. D. J (REPRESENTADO POR MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMARGO)
RECORRIDO(s): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 78298463) interposto por M. D. C. D. J, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 75058497).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A AGRAVANTE PROCEDA À AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DESTINADO AO AUTOR/AGRAVADO – SOLICITAÇÃO MÉDICA DE IMEDIATO TRATAMENTO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Pertinente a reforma da decisão de deferimento da antecipação da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar/custear ao autor/agravado tratamento multidisciplinar recomendado pelo médico sem indicação de urgência/emergência, em razão da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput do CPC).
(TJMT AI no 1021149-57.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 02.02.2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que reformou a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11a vara cível da comarca de Cuiabá para afastar o imediato custeio do tratamento multidisciplinar solicitado pelo paciente, portador de transtorno espectro autista, consistente em Psicologia Aba/modelo Denver; Fonoaudiologia Aba; Terapia Ocupacional – Neuro evolutivo/Bobath; Equoterapia e Musicoterapia.
A Câmara julgadora salientou que não encontrou nos documentos apresentados a indicação de urgência/emergência nas terapias pretendidas. Asseverou ainda que o momento atual, de pandemia de Covid-19 e provável nova onda de demandas e internações, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência (ID 75058497).
O recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil e artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que na documentação apresentada (laudo médico) constou a indicação de urgência para o tratamento, todavia, o órgão fracionário o ignorou por completo.
Ressaltou ainda que a negativa de custeio do tratamento apenas por não constar no rol da ANS é insustentável, conforme pacificada jurisprudência, bem como o fato de não haver previsão contratual não impede o provimento de seu pedido, posto que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor.
Por fim, pede o provimento do recurso especial e concessão da tutela de urgência requestada.
Recurso tempestivo (ID 78546462) e dispensado o pagamento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 78551469).
Contrarrazões (ID 80464473).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Não ocorrência.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrida, cassando a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento solicitado.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, e a contrariu sensu a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao Art. 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
2- Violação ao artigo 47 do CDC -Ausência de prequestionamento (Súmulas 282/356 STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 47 do CDC, em que a parte recorrente alegar que seu tratamento deveria ser custeado ante a possibilidade de interpretação favorável das cláusulas contratuais, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inviável a admissibilidade recursal neste ponto.
3- Da violação ao artigo 300 do CPC – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 300 do CPC, como mencionado alhures, está amparada na presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, consubstanciada em laudo médico que que o órgão fracionário deste tribunal teria ignorado.
Todavia, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão de não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória, é necessário o exame dos fatos e provas constante dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. INADEQUAÇÃO DO RITO RESCISÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida.
2. Da análise dos autos, observa-se ainda que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os arts. 286, caput, e 460, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ausência de prequestionamento.
3. É iterativa a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, a fim de aferir a "prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC, o que não é possível em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes: AgRg no Ag 1.399.175/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma julgado em 16.6.2011, DJe 24.6.2011; EDcl no REsp 786.188/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2008, DJe 19/12/2008.
4. Dessume-se que, no caso dos autos, a parte recorrente utilizou a ação rescisória como sucedâneo recursal, na tentativa de se buscar nova decisão que favorecesse as teses jurídicas por ele defendidas.
5. Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir se utilizado de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 695.678/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.